Tribunal: TJDFT
Processo: 0736173-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736173-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA BARROS BELEM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA PMDF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GABRIELA BARROS BELÉM em desfavor do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA PMDF E DISTRITO FEDERAL, impugnando decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 168362856) em sede de mandado de segurança no 0708741-59.2023.8.07.0018, impetrado pela ora agravante, decisão que, diante da ausência dos requisitos autorizativos à concessão do pedido liminar, considerando que tem sido submetida a uma série de exames com vistas a diagnosticar suposto autismo, após já ter sido transferida do serviço regular, operacional, para tarefas diversas, apesar de não haver processo administrativo, mas já analisada duas vezes por Juntas do DSAP (Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal), com fulcro no art. 41 da CF/88, diante das avaliações necessárias na gestão de pessoas e prestação de serviço público adequado, conforme Ata de Inspeção Pericial (ID 167282450), pelos comportamentos apurados, clinicamente significativos com interferência substancial nas interações sociais cotidianas; e Parecer de ID 167282450, evidenciando comportamento inapropriado, não vislumbrando abusividade na atuação da Administração Pública, ou ilegalidade, indeferiu a liminar pleiteada. Em suas razões recursais (ID 50616459), informa que impetrou o “writ” visando garantir sua permanência na Corporação até o julgamento do feito aduzindo conduta abusiva e ilegal da Administração, além de constituir clara discriminação contra portadores de autismo, inexistindo variante do espectro autista que esteja incluída como condição incapacitante para o serviço militar; ressaltou já ter sido avaliada quando da admissão no concurso público, configurando estar a Administração atuando em contrariedade ao que definiu quando da sua admissão (da agravante) em seus quadros, além de não ser moléstia com previsão legal, e por não ter havido tentativa de readaptação em posição administrativa no seio da Corporação, não entendendo a urgência em licenciá-la. Aduz restarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos da concessão da tutela de urgência, porquanto já estão em andamento procedimentos administrativos para licenciamento “ex officio”, podendo perder o cargo público para o qual fora aprovada; e que a fumaça do bom direito está presente na atuação da Administração contra a lei e suas próprias disposições, inexistindo um documento comprobatório de que é a recorrente acusada de ser portadora de espectro autista que sequer é considerado condição incapacitante para o serviço militar. Pugna pela concessão da tutela de urgência para suspender o andamento de qualquer processo administrativo tendente a licenciá-la do cargo que ocupa até julgamento do mérito do agravo, reformando-se a decisão impugnada. Preparo regular (ID 50728579). Liminar indeferida (ID 50901991). Contrarrazões (ID 51289967). Parecer (ID 53652259) informando que foi proferida sentença julgando improcedente o pedido da impetrante/agravante, conforme ID 171817005 nos autos de origem, pugnando seja julgado prejudicado o recurso. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que foi proferida sentença definitiva, denegatória da segurança, como informado no ID 171817005 pelo Distrito Federal e na Manifestação do MPDFT (ID 53652259). Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse recursal. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1748698, 07212290320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022). (Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada no agravo interposto, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada mais a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator